Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-45.2020.8.11.0102
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000352-45.2020.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 14.139.738/0003-00 (APELANTE), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (APELANTE), SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 14.139.738/0003-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Dea. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DISCORDÂNCIA COM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ARBITRAMENTO DO VALOR SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO –
ESCALONAMENTO
PREVISTO NO ART. 85, §§ 3º, I, II E III, e 5º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme preceitua o art. 85, §5º, do Código de Processo Civil, tratando-se de valores superiores a 200 (duzentos) salários-mínimos, deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados.

2. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
VICTOR DE OLIVEIRA TAVARES,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera, MT, que, nos autos dos da ação de execução fiscal n.º 1000352-45.2020.8.11.0102, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 153803278):

“
Vistos
.

Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo executado
SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA.
, argumentando, em síntese, a inconstitucionalidade do crédito tributário decorrente da falta de recolhimento do ICMS estimativa simplificada.

Instada, a parte exequente deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestar.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO
.

Da inconstitucionalidade do crédito tributário decorrente da falta de recolhimento do ICMS estimativa simplificada.

A parte executada alega inconstitucionalidade da cobrança do ICMS estimativa.

Em se tratando do regime de ICMS Estimativa, seja o denominado “operação simplificada”, seja o “complementar” ou o “desconto” o entendimento de nossa Corte Estadual tem sido pela sua ilegalidade.

A propósito:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR (ART. 30, V, DA LEI 7.098/98, INTRODUZIDO PELO ART. 17 DA LEI 9.226/2009) – INVASÃO DE MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR, NOS TERMOS DO ART. 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. O art. 30, III, da Lei Estadual nº 7.098/98 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/96). Já o inciso V, do aludido artigo, pretendeu inserir no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a Constituição Federal em seu art. 146-A, o qual prevê que somente a “Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo”. Logo, a alínea “a” do inciso V do art. 30 da Lei n. 7.098/98, ao elencar, como finalidade do regime de estimativa por operação, a prevenção de desequilíbrios da concorrência, invadiu competência reservada à lei complementar. (Apelação / Remessa Necessária 32637/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/04/2016, Publicado no DJE 11/04/2016)

Ainda sob o mesmo enfoque:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO - ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR (ART. 30, V, DA LEI 7.098/98, INTRODUZIDO PELO ART. 17 DA LEI 9.226/2009) – INVASÃO DE MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR, NOS TERMOS DO ART. 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DECLARADA – POSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA- RECURSO DESPROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, pois o objeto do mandado de segurança se respalda na ilegalidade e inconstitucionalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do Regulamento do ICMS, os quais serviram de embasamento para a emissão do Documento de Arrecadação – DAR às fls. 50. No caso, houve a indicação de situação individual e concreta a ser tutelada, não havendo que se falar na aplicação do verbete nº 266 do STF. Mérito. O art. 30, III, da Lei Estadual nº 7.098/98 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/96). Já o inciso V, do aludido artigo, pretendeu inserir no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a Constituição Federal em seu art. 146-A, o qual prevê que somente a “Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo”. Logo, a alínea “a” do inciso V do art. 30 da Lei n. 7.098/98, ao elencar, como finalidade do regime de estimativa por operação, a prevenção de desequilíbrios da concorrência, invadiu competência reservada à lei complementar. (Apelação / Remessa Necessária 100628/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016)

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória de Débito Fiscal – preliminar de nulidade da seNtençA – rejeitada – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO, ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR – ARTIGOS 87-J E 87-J-5 DO RICMS - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA - NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – TEMA 830/STF - IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO NESSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ILEGALIDADE – ADEQUAÇÃO - DÉBITO ANULADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, sendo insubsistente a tese de nulidade se a matéria posta foi dirimida. 2. Não enseja cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para o deslinde do feito.3
. “Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada e por operação, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.”
(TJ-MT 1010832-13.2016.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/5/2021)4. Hipótese dos autos que se amolda ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, segundo o qual os artigos 87-J e 87-J-5 do RICMS, não atende ao molde que lhe é pertinente. 5. Sentença reformada. (N.U 0032568-46.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022) (negrito nosso)

Ante o exposto, mostra-se nula a cobrança do ICMS estimativa simplificada, que origina a CDA dos autos.

Portanto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade, a fim de declarar nula a cobrança relativa ao ICMS estimativa simplificada.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte exequente ao pagamento de honorários, sendo que arbitro este em 5%, nos termos no artigo 85, § 3°, inciso III, do CPC, sob o valor da execução.

Isento de custas.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

Transitada em julgado a sentença,
ARQUIVEM-SE
, com as baixas e anotações de estilo.

Victor Lima Pinto Coelho

Juiz de Direito”.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que a supramencionada sentença merece reforma, ao argumento de que, para a fixação da verba honorária, devem ser respeitados os percentuais expressos em lei.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que haja observância ao escalonamento das faixas previstas no CPC,
“
de modo que entre 10% (dez) e 20% (vinte) por cento sobre o valor do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) saláriosmínimos, naquilo que exceder a primeira faixa até o limite de 2.000 (dois mil) salários mínimos, deverá ser fixada a sucumbência no percentual a ser fixado entre 8% (oito) e 10% (dez) por cento, e finalmente, na última faixa de incidência, deverá ser fixada a sucumbência entre o percentual mínimo de 5% (cinco) por cento e máximo de 8% (oito) por cento, em observância ao previsto pelos incisos I, II e III do art. 85, §3º e §5º do Código de Processo Civil”.

Embora devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (ID. 153803292).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível,
interposto por
VICTOR DE OLIVEIRA TAVARES,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera, MT, que, nos autos dos da execução fiscal n.º 1000352-45.2020.8.11.0102, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o
ESTADO DE MATO
GROSSO ajuizou, em 16.07.2020, a presente execução fiscal, em desfavor de SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA, visando ao recebimento de crédito tributário inscrito na CDA n.º 2020374970, no valor de R$ 2.552.715,47 (dois milhões e quinhentos e cinquenta e dois mil e setecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos).

Extrai-se que, ao ser citada, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade dos lançamentos fiscais referentes ao ICMS por estimativa simplificada (ID. 153803272).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia 10.08.2022, por via da qual acolhida a objeção apresentada, oportunidade em que o feito foi extinto, com resolução de mérito, condenando a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe correspondente a 5 % (cinco por cento) sobre o valor da causa (ID. 153803278).

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que, segundo alega a parte apelante, devem ser fixados com observância ao escalonamento de faixas, previsto nos incisos I, II e III, do art. 85, § 3º e § 5º, do Código de Processo Civil.

Como cediço, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil,
“in verbis”:
:

“§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

[...]

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

[...]

§ 8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Com efeito, vê-se que o art. 85, § 5º, do CPC, estabelece que, caso a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor seja superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual relativo aos honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente e, assim, sucessivamente.

Conclui-se, portanto, que o mencionado dispositivo estabelece critérios objetivos de arbitramento da verba honorária, com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido, contidos em cinco faixas progressivas e escalonados.

In casu,
considerando que o valor da causa é R$
2.552.715,47 (dois milhões e quinhentos e cinquenta e dois mil e setecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos),
para a fixação dos honorários sucumbenciais, devem ser observados os percentuais mínimos estabelecidos nos supramencionados § 3º, incisos I, II e III, do CPC, bem como ao escalonamento de faixas previsto no § 5º, do mesmo artigo de lei.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ESCALONAMENTO NOS TERMOS DO § 5º ART. 85 DO CPC – DEVIDO – OMISSÃO SANADA - EMBARGOS ACOLHIDO. Considerando o valor atualizado da CDA (em anexo): R$ 1.277.654,14 (um milhão duzentos e setenta e sete mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), bem como, o artigo 85, § 3º, I e II do Código de Processo Civil, deve ser acrescida na decisão embargada que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, nos percentuais mínimos previstos, sobre o valor atualizado da CDA, deverá observar o devido escalonamento das faixas percentuais determinadas no § 5º art. 85 do CPC.

(TJ-MT 10037307820218110003 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – QUANTUM EXCESSIVO – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE FIXAR OS HONORÁRIOS DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS ESTIPULADOS PELO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Uma vez concluído e publicado o julgamento dos Recursos Especiais repetitivos pelo STJ (Tema 1.076), os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, devendo ser igualmente considerada a regra de escalonamento prevista no art. 85, § 5º, do CPC.

(TJ-MT 00054389220178110013 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/07/2022)”

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE FIXAR OS HONORÁRIOS DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS ESTIPULADOS PELO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA E CONCLUIU PELA APLICAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.030, II, DO CPC – RETORNO DOS AUTOS À CÂMARA JULGADORA PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO MODIFICADO. Uma vez concluído e publicado o julgamento dos Recursos Especiais repetitivos pelo STJ (Tema 1.076), os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, devendo ser igualmente considerada a regra de escalonamento prevista no art. 85, § 5º, do CPC. Juízo de retratação positivo.

(TJ-MT 00227512620108110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2022)”

Diante disso, no presente caso, os honorários devem ser estabelecidos de acordo com o escalonamento constante do § 5º, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento
) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido,
até o limite de 200 salários-mínimos
,
8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o
remanescente, considerando o valor da causa, qual seja, R$ 2.552.715,47 (dois milhões e quinhentos e cinquenta e dois mil e setecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos), com as devidas atualizações monetárias.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de arbitrar os honorários sucumbenciais nos percentuais acima descritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023